Tribunal: TJSP
Processo: 1002768-39.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios – Alegação de retenção indevida de valores repassados em ação trabalhista – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido – Insurgência da parte autora visando à reinclusão de corré no polo passivo – Irregularidade não demonstrada – Ausência de provas de participação autônoma ou corresponsabilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios – Alegação de retenção indevida de valores repassados em ação trabalhista – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido – Insurgência da parte autora visando à reinclusão de corré no polo passivo – Irregularidade não demonstrada – Ausência de provas de participação autônoma ou corresponsabilidade – Inadmissibilidade – Apelação dos réus limitada a prejudiciais de mérito – Impugnação à gratuidade de justiça, alegação de prescrição, cerceamento de defesa e existência de "prova nova" – Inexistência de elementos que afastem a presunção de hipossuficiência – Aplicação do prazo decenal (art. 205 do CC) – Indeferimento de provas desnecessárias e genéricas – Ausência de cerceamento – Medidas pleiteadas com nítido caráter protelatório – Sentença mantida – Honorários recursais majorados – Recursos desprovidos.